Tribunal: TJSP
Processo: 1525921-81.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL: PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO PELA VARIEDADE E TIPO DE DROGAS MAIS VICIANTES E LETAIS – APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DE CALAMIDADE PÚBLICA (CP, ART. 61, INC. II, "J") – ADMISSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DO NEXO DE CAUSALIDADE OU CORRELAÇÃO COM A INFRAÇÃO PENAL – AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o, DO ART. 33, DA LEI No

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL: PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO PELA VARIEDADE E TIPO DE DROGAS MAIS VICIANTES E LETAIS – APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DE CALAMIDADE PÚBLICA (CP, ART. 61, INC. II, "J") – ADMISSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DO NEXO DE CAUSALIDADE OU CORRELAÇÃO COM A INFRAÇÃO PENAL – AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o, DO ART. 33, DA LEI No 11.343/2006, FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS – ACATAMENTO – PROVIDO RECURSO MINISTERIAL INTEGRALMENTE.

TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. VI, DA LEI No 11.343/2006 – INADMISSIBILIDADE – CARACTERIZADA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NO DELITO – APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS EM PATAMAR MÁXIMO – REJEIÇÃO – AUSENTES PRESSUPOSTOS MÍNIMOS – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.